Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-76.2018.8.05.0194
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000326-76.2018.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PILÃO ARCADO - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO e outros

Advogado(s)
:
EDVALDO LOPES DOS SANTOS, LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO, JOAO BATISTA DIAS DA FRANCA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR ESTATUTÁRIO MUNICIPAL. COBRANÇA DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE 1/3. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. FGTS, AVISO PRÉVIO E HORAS EXTRAS INDEVIDOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de reexame necessário da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por servidor público municipal estatutário, condenando o Município ao pagamento das verbas referentes ao 13º salário, férias e adicional de 1/3, no período de 08/10/2013 a 08/01/2015, e rejeitando os pedidos relativos ao FGTS, aviso prévio e horas extras.

II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade do Município de Pilão Arcado pelo adimplemento das verbas remuneratórias não pagas a servidor efetivo, tendo em vista a ausência de prova do pagamento das verbas reconhecidamente devidas, bem como a legalidade da exclusão dos demais pleitos diante do regime estatutário.

III. Razões de decidir
1. O vínculo estatutário do servidor com o Município é incontroverso.
2. Não houve impugnação específica nem apresentação de documentos comprobatórios de quitação por parte do Município, atraindo para si o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC e arts. 319 e 320 do CC.
3. Correta a exclusão do pedido de FGTS, dado o regime estatutário do servidor, conforme art. 39, § 3º, da CF/88.
4. Inviabilidade do pedido de aviso prévio por não ser aplicável a servidores estatutários.
5. Inexistência de prova mínima quanto à realização de horas extras, sendo ônus do autor a sua demonstração, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese
Sentença confirmada em reexame necessário.
Tese de julgamento:

1.

“O servidor público estatutário tem direito à percepção de férias, adicional de 1/3 e 13º salário, sendo do ente público o ônus de comprovar o efetivo pagamento.”

2.

“É indevido o pagamento de FGTS e aviso prévio a servidor regido por estatuto próprio.”

3.

“A ausência de provas impede o reconhecimento do direito ao recebimento de horas extras.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n
.

8000326-76.2018.8.05.0194
, remetidos pelo Juiz da

V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PILÃO ARCADO
, sendo interessadas as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em necessário reexame,
CONFIRMAR A SENTENÇA
, pelas razões adiante explicitadas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA